Tribunal: TJSP
Processo: 2267853-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Penhora de imóvel do fiador. Alegação de bem de família afastada em embargos à penhora. Sentença transitada em julgado. Demais agravantes que não se desincumbiram do ônus de provar sua residência no imóvel. Ausência de notificação do fiador quanto à prorrogação escrita do contrato de locação. Questão que deveria ser alegada pelas vias

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Penhora de imóvel do fiador. Alegação de bem de família afastada em embargos à penhora. Sentença transitada em julgado. Demais agravantes que não se desincumbiram do ônus de provar sua residência no imóvel. Ausência de notificação do fiador quanto à prorrogação escrita do contrato de locação. Questão que deveria ser alegada pelas vias adequadas, visto que exige dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade, protocolada dez anos após o início da execução. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido, prejudicado o agravo interno.